Tribunal: CARF
Processo: 11128.009530/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.009530/2009-40
ACÓRDÃO
3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BANCOS AUTOMOTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 02/02/2005
BENEFÍCIO FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova quanto ao gozo do benefício cabe ao contribuinte, já sua
descaracterização, ao Fisco. Não tendo o contribuinte apresentado
nenhuma prova da sua regularidade fiscal na data de registro da DI, não
como se aproveitar do benefício fiscal.
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO
INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
ao importador que prestar de forma inexata informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do Acórdão no 11-059.717 -
8a Turma da DRJ/REC, que bem descreve a lide:
Trata-se de Auto de Infração por "NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA".
Informa a autoridade fiscal que "O importador KEIPER DO BRASIL LTDA., inscrito
no CNPJ sob n° 51.966.612/0001-74, submeteu a despacho 41.160 quilogramas de
mercadorias classificadas como partes e peças para veículos automotores por
meio da Declaração de Importação (DI) n° 0510.112.023-2, registrada em
02/02/2005"
Em 03/03/2005, o contribuinte solicitou a retificação da DI supracitada. Em
análise à documentação apresentada, a autoridade fiscal verificou que o
importador, no registro da DI, usufruiu do benefício de redução de 40% do II,
previsto no art. 5o, parágrafo 1o, inciso X da Lei no 10.182/01.
"Entretanto, estabelece o Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro) que a condição para fruição da redução do imposto de
importação depende da regularidade fiscal do contribuinte quanto aos débitos
federais, conforme artigo 119 do citado decreto".
Lembra, ainda, a autoridade autuante, que esta comprovação pode ser solicitada
a qualquer tempo pela autoridade aduaneira, pois o benefício da redução não é
um direito adquirido podendo ser revogado caso o beneficiário não satisfaça, a
qualquer tempo, as condições necessárias.
"Ainda durante a análise fiscal, constatou-se que o interessado anexou cópias de
certidões no PCI, conforme fls. 87 a 90. Dentre as referidas certidões, todas
continham o fato gerador (02/02/2005), exceto a certidão positiva de débito com
efeitos de negativa da Previdência Social, fls. 90. Esta certidão havia sido emitida
em 16 de fevereiro de 2005 com validade até 17/05/2005, sendo, portanto,
posterior à data de registro da DI. Em 25/09/2006 (fls.114), a fiscalização solicitou
ao representante do importador que apresentasse a certidão negativa da
Previdência Social a época do fato gerador da DI (02/02/2005) que amparasse a
redução utilizada quanto ao Imposto de Importação"
Informa a autuante que o importador apresentou duas certidões, contudo,
nenhuma atendia à exigência. A primeira tinha como data de validade a data de
16/01/2005 e a segunda já havia sido apresentada anteriormente.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
3
"Temos assim que o representante do importador deixou de apresentar a certidão
exigida. Não tendo sua regularidade fiscal comprovada o importador deve pagar
os tributos de forma integral, acrescido de multa e juros conforme estabelecido
no artigo 120 do Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro)....".
Além do já relatado, foi imputada à impugnante a penalidade por "DECLARAÇÃO
INEXATA DE INFORMAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA,
CAMBIAL OU COMERCIAL"
"A fiscalização, durante a análise dos documentos apresentados para a retificação
descrita na infração 001, verificou que as faturas comerciais e os conhecimentos
de cargas determinavam que as mercadorias importadas teriam como Pais de
Procedência a Alemanha, entretanto em consulta realizada ao sistema Siscomex
sobre a DI no 05/0112023-2, ficha Carga, a declaração do Pais de Procedência das
respectivas mercadorias foi descrito como Paises Baixos (Holanda).."
Considerando o previsto no art. 69, parágrafo 2o, inciso IV da Lei 10.833/03, a
autoridade fiscal, quanto a esta segunda infração, cobrou a multa prevista no art.
84 da Medida Provisória no 2.158-35.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, de início, afirma que "o
interregno estabelecido entre o vencimento da certidão 086262004-21001040
(16.01.2005 - Doc. n.° 11-A) e o início da vigência da certidão 014422005-
21001040 (16.02.2005 — Doc. n.° 11-B) não configura irregularidade fiscal da
Impugnante no período acima mencionado, eis que decorre exclusivamente da
abusiva e ilegítima demora do órgão administrativo na emissão do certificado de
regularidade fiscal da empresa, situação que claramente não pode implicar
prejuízo ao contribuinte, visto que ele em nenhum momento furtou-se a cumprir
com suas obrigações e a suprir o órgão com a documentação necessária".
Alega que, diante da demora do antigo INSS em apreciar a documentação e
expedir a certidão, foi necessário acionar o Poder Judiciário.
Afirma, ainda, que a autoridade autuante enquadrou a infração em normas do
Regulamento Aduaneiro de 2009, enquanto a infração ocorreu em 2005.
"Ora, é cediço na doutrina e jurisprudência, segundo estabelecido pelo princípio
da irretroatividade da lei tributária, depreendido do Art. 150, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, que a legislação aplicável é aquela vigente quando do
cometimento da infração". Dessa forma, considerando o erro de enquadramento
legal, o auto de infração padece de vício insanável.
"Destarte, é forçoso concluir que a legislação indicada pelo agente fiscal quando
da lavratura do Auto de Infração ora guerreado, em vez do Regulamento
Aduaneiro de 2009, deveria ser aquela vigente em 2005, qual seja, o Decreto n.°
4.543, de 26 de dezembro 'de 2002, razão pela qual é imperiosa a anulação do
presente auto de infração"
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
4
Com relação a infração devido à não apresentação de certidão negativa, alega que
o art. 118 do Decreto 4.543/2002, vigente à época, de fato exigia, como condição
à fruição de benefício fiscal, a prova da quitação dos tributos previdenciários.
Contudo, em nenhum momento o dispositivo faz menção à certidão e, dessa
forma, não tolhe as diversas possibilidades de comprovação de regularidade no
pagamento de tributos.
"Em resumo, a lei não exige documento comprobatório para a fruição do
benefício, mas a comprovação da regularidade fiscal do contribuinte, situação que
pode existir mesmo que sua certificação não tenha sido ainda expedida pelas
autoridades tributárias".
Alega que a demora do INSS em emitir a certidão à época decorreu da ilegítima
exigência de supostos débitos previdenciários referentes à migração do programa
REFIS para o programa de Parcelamento Especial - PAES.
Inconformada, impetrou ação judicial onde obteve, em caráter liminar, o direito à
emissão de sucessivas certidões negativas de débitos até a conclusão do processo
judicial.
"Mister ressaltar que a decisão do D. Magistrado, além de reconhecer o direito da
Impugnante à emissão de tantas certidões quantas forem necessárias até o
julgamento final do processo, reconhece também a plena regularidade de débitos
previdenciários e, sobretudo, a ilegalidade do INSS em negar a expedição de tal
documento comprobatório".
Afirma que a CND é meramente indicativa da situação de regularidade perante o
INSS, que o fato de não ter sido emitida quando do registro da Declaração de
Importação ou do desembaraço aduaneiro não constitui prova de irregularidade
da situação fiscal no período. "No caso em tela, por exemplo, a demora na
emissão decorrida de ato ilegítimo das autoridades tributárias, o que foi
reconhecido pelo Poder Judiciário".
Quanto à multa por declaração inexata, afirma que "De fato, houve equívoco na
declaração do país de origem das mercadorias importadas, mas, a despeito da
ocorrência de tal erro escusável, a farta documentação juntada à Declaração de
Importação (conhecimentos de carga e faturas comerciais) é suficiente para
demonstrar que tais produtos eram oriundos da Alemanha e não do Reino dos
Países Baixos". Dessa forma, a "determinação do procedimento de controle
aduaneiro" não foi afetada.
Alega, ainda, que a informação prestada, dada como incorreta pelo Fisco, não
prejudicou o Erário bem como uma a penalidade, quando voltada a punir alguma
infração, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
"No caso em análise, o arbitramento de multa regulamentar em auto de infração
revela-se conduta que afronta, flagrantemente, os princípios constitucionais da
razoabilidade e da adequação, acima expostos, pois impõem multa a erro formal
que, qualitativamente, nenhum embaraço trouxe à fiscalização, nem representou
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
5
redução indevida do montante dos tributos exigidos pela Receita Federal do
Brasil".
Por fim, requer:
 a anulação da cobrança da diferença de II, PIS-Importação e COFINS-Importação,
bem como da multa regulamentar imposta;
 a produção de "todos os meios de prova admitidos em direito, tais como oitiva
de testemunhas e apresentação de novos documentos, bem como pela realização
de sustentação oral nos termos da legislação aplicável".
É o que importa relatar
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fato Gerador: 02/02/2005
BENEFÍCIO FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO NEGATIVA
Acaso exigido como requisito à fruição de benefício fiscal, ao beneficiário cabe o
ônus da prova de sua regularidade junto à Fazenda Pública, mediante
apresentação de uma Certidão Negativa de Débito.
ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o erro no enquadramento legal não
dá causa à nulidade, se a infração for corretamente descrita de modo a não
ensejar o cerceamento do direito de defesa.
INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO
INEXATA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao
importador que prestar de forma inexata informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão em 05/06/2018, a interessada apresentou Recurso
Voluntário em 05/07/2018 alegando: (i) falta de enquadramento da infração à lei vigente à época;
(ii) ilegalidade da desconsideração do benefício de redução de 40% do II pela fiscalização; e (iii) a
impossibilidade de exigência da multa regulamentar.
É o relatório.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
6
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Da falta de enquadramento da infração à lei vigente à época
Protesta a recorrente pela anulação do Auto de Infração por erro no
enquadramento legal da infração, uma vez que a autoridade lançadora se referiu ao Decreto n°
6.759 de 05 de fevereiro de 2009, para uma infração ocorrida em 2005, quando vigia o Decreto n°
4.543, de 26 de dezembro de 2002.
O Regulamento Aduaneiro de 2009, de fato foi citado na autuação. No entanto, este
não foi o único fundamento legal no qual se baseia a autuação, conforme se verifica nas fls. 9 do
processo, o Auto de Infração também cita o artigo 60 da Lei no 9.069, de 29/06/1995; o artigo 179
da Lei no 5.172, de 1966 e o artigo 70, inciso I, alínea "b" da Lei 10.833, de 29/12/2003, todos
vigentes à época da infração.
Ademais, tal fato não se enquadra no artigo 59, do Decreto no 70.237, de 1972,
uma vez que não houve preterição no direito de defesa da recorrente:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Nesse sentido, entendo que não assiste razão à recorrente.
3.2 Da ilegalidade da desconsideração do benefício de redução de 40% do II pela
fiscalização
A recorrente alega que a desconsideração do benefício de redução de 40% do
Imposto de Importação também padece de ilegalidade.
Afirma que realizou importação com o benefício de redução de 40% do Imposto de
Importação previsto no art. 5°, § 1°, inciso X da Lei 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, e que o
Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002, em nenhum momento faz menção à certidão para
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
7
comprovação da regularidade fiscal e não tolhe as outras diversas possibilidades de sua
comprovação.
Confirma não ter apresentado a Certidão de Regularidade Fiscal à época,
documento este que, frise-se, não era exigido pela legislação, mas que poderia comprovar a sua
regularidade fiscal de outras maneiras, o que não foi oportunizado à época pela ora Recorrida.
Assim, requer a ilegitimidade da autuação, tendo em vista a não exigência na
legislação de apresentação de “certidão” sim, de "regularidade fiscal"; requisito este
perfeitamente cumprido pela Recorrente e devidamente comprovado nos presentes autos.
Mais uma vez, entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que esta teve
diversas oportunidades de apresentar prova de regularidade fiscal, tanto no curso da autuação
quanto em sede de impugnação do auto de infração e não o fez. Foram apresentadas certidões de
diversos períodos, mas em nenhum momento foram juntados aos autos provas da regularidade
fiscal na data do fato gerador, seja por certidão, decisão judicial ou outros meios.
Assim, não assiste razão à recorrente.
3.3 Da impossibilidade de exigência da multa regulamentar
Alega ainda a recorrente que a aplicação de multa por declaração inexata aplicada
no presente caso com fulcro no artigo 69 , §§ 1o e 2o, inciso IV da Lei 10.833/2003, é ilegítima,
uma vez que foi reconhecido pela própria Recorrente que houve equívoco na declaração do país
de origem das mercadorias importadas, mas, a despeito da ocorrência de tal erro escusável, a
farta documentação juntada à Declaração de Importação (conhecimentos de carga e faturas
comerciais) é suficiente para demonstrar que tais produtos eram oriundos da Alemanha e não do
Reino dos Países Baixos, assim a "determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado" não foi sequer afetada pela deficiência na informação prestada.
O artigo 69 da Lei 10.833/2003 assim dispõe:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
(...)
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.843 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.009530/2009-40
8
(...)
Pela simples leitura do parágrafo 2o, inciso IV, do referido artigo, se verifica que o
fato descrito na lei se aplica perfeitamente à infração cometida pela recorrente, qual seja, prestar
informação inexata sobre países de origem, de procedência ou de aquisição na declaração de
importação, sendo cabível, portanto, a aplicação da penalidade.
Não assiste razão à recorrente de que não houve prejuízo na determinação do
controle aduaneiro. As informações prestadas na declaração de importação são insumos para a
realização de gerenciamento de riscos no controle aduaneiro. Nesse sentido, informações inexatas
acarretam controles imprecisos, causando prejuízos à fiscalização.
Ademais, o § 2o do art. 69 da Lei no 10.833/2003 não deixa qualquer dúvida na
interpretação da lei, ao indicar precisamente as informações que são consideradas necessárias à
determinação do procedimento de controle aduaneiro.
Portanto, voto por manter a multa aplicada.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 443
DF CARF MF
Original